Tribunal: TJES
Processo: 5009630-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009630-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RASLEI LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na formação da culpa; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) determinar se a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas em razão da alegada desproporcionalidade da medida e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorrer de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, em violação ao princípio da razoabilidade, não sendo aferido pela simples soma dos prazos processuais.

4. A defesa deve demonstrar, mediante prova pré-constituída, a ilegalidade decorrente da demora processual, por se tratar o habeas corpus de via estreita que não admite dilação probatória, contudo, o processo apresenta tramitação regular.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar que o paciente foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na posse de entorpecentes e arma de fogo.

6. A existência de outros procedimentos criminais pela prática de delitos da mesma natureza e a condição de foragido do sistema prisional evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e desprezo às determinações judiciais, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

7. A segregação cautelar está lastreada em circunstâncias concretas e individualizadas do caso, não se fundamentando exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados.

8. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena eventualmente aplicável depende de prognóstico incompatível com a via do habeas corpus, sendo inviável aferir previamente o regime de cumprimento de pena ou eventual violação ao princípio da homogeneidade.

9. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

10. Estando demonstrados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente caracteriza constrangimento ilegal quando decorrer de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, em afronta ao princípio da razoabilidade.

2. A regular tramitação processual, sem paralisações injustificadas, afasta a alegação de excesso de prazo para fins de revogação da prisão preventiva.

3. A apreensão de entorpecentes e arma de fogo, associada à existência de outros procedimentos criminais e à condição de foragido do sistema prisional, constitui fundamentação concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A análise da proporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura é incompatível com a via estreita do habeas corpus antes da conclusão da ação penal.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Código Penal, art. 69; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30/09/2024, DJe 04/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJES, Habeas Corpus Criminal n. 100210013353, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 23/06/2021, pub. 02/07/2021; STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; STJ, AgRg no RHC n. 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RASLEI LIMA DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, que, nos autos tombados sob o nº
0000166-58.2024.8.08.0045
, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12,
caput
, da Lei n° 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente está custodiado desde 19 de agosto de 2024, sem o encerramento da instrução criminal. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida, ante suas condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19884911
.

A liminar foi indeferida em 22/05/2026 (ID nº
19908063
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
20050316
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de
RASLEI LIMA DE SOUZA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0000166-58.2024.8.08.0045, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12,
caput
, da Lei n° 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente está custodiado desde 19 de agosto de 2024, sem o encerramento da instrução criminal. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida, ante suas condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
” (AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/08/2024, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 21/08/2024 e, no dia 13/09/2024 foi apresentada denúncia imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 21/01/2025 e a resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública em 22/05/2025. O MPES manifestou-se em 05/09/2025, rebatendo as alegações defensivas e pugnando pela manutenção da custódia preventiva do paciente, estando o feito aguardando designação da audiência de instrução e julgamento.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, os autos apresentam seu curso regular, sem paralisações prolongadas, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Cumpre ressaltar, ainda, diferentemente do que defende o impetrante, que não se verifica a alegada fundamentação genérica do Juízo
a quo
, porquanto a decisão apontou elementos concretos extraídos dos autos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Com efeito, depreende-se que a prisão ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que o paciente foi encontrado na posse de entorpecentes e arma de fogo, circunstâncias que evidenciam, em tese, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. Ademais, consignou a existência de outros procedimentos criminais em desfavor do acusado, inclusive pela prática de delitos da mesma natureza, bem como o fato de encontrar-se foragido do sistema prisional, elementos que demonstram risco concreto de reiteração delitiva e inequívoco desprezo às determinações judiciais.

Assim, observa-se que a segregação cautelar não foi decretada com base em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas e individualizadas do caso, devidamente idôneas para evidenciar a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa salientar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.